Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-65.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por locatário contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 8.456,96, além

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por locatário contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de R$ 8.456,96, além de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade dos contratos de locação e seguro fiança firmados em nome do autor em imóvel ocupado por sua filha e por seu genro; (ii) analisar a responsabilidade civil por inadimplência contratual e pretensão indenizatória por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A perícia técnica em informática confirmou a autenticidade da contratação digital, sem indícios de fraude. 4. Documentação apresentada pelos réus demonstra regularidade na celebração dos contratos, sem comprovação de vício de consentimento ou fraude. É inverossímil a alegação de que o autor não sabia que figurava como locatário em contrato de locação em que sua filha e seu genro ocupam o imóvel.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A autenticidade dos contratos digitais foi confirmada pela perícia, inexistindo fundamento para a declaração de nulidade do negócio jurídico. 2. A responsabilidade pela guarda de documentos pessoais é do titular.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.